Tribunal: STF
Processo: Pet 13216
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição por meio da qual o requerente requer o levantamento do valor recolhido a título de fiança.



    O requerente afirma que, em 21.5.2020, no HC 169.331, foi concedida a extensão dos efeitos da decisão em seu favor “para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares diversas: a) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio (artigo 319, inciso III, do Código de Processo Penal), exceto se parente ou cônjuge; b) fiança no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo que a fiança tomada por termo obriga o afiançado a comparecer perante a autoridade judicial todas as vezes que for intimado para atos da instrução (artigo 319, inciso VIII, c/c artigo 327, do Código de Processo Penal.”



    Alega que a medida cautelar não pode permanecer em vigor por tanto tempo. Sustenta que “a manutenção de medidas cautelares pessoais exige a demonstração de fatos concretos e atuais que justifiquem a medida restritiva, por meio de Decisão fundamentada, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.”



    Aduz que “em igual sentido, caminhou a Decisão Monocrática proferida por Vossa Excelência nos autos do HC nº. 191.872/RJ, em que restou concedida a ordem para revogar as medidas cautelares impostas a Sra. Adriana Serafim Verbicário, cônjuge do ora Peticionário e residente em Portugal com o mesmo, mantendo-se inalteradas eventuais medidas patrimoniais decretadas pelo Juiz de origem ou pelo TRF2, devendo, ainda, a mesma comparecer pessoalmente aos atos processuais para os quais for intimada (DOC. 08 – Decisão Monocrática proferida no bojo do HC nº. 191.872/RJ em relação ao cônjuge do ora Peticionário, reconhecendo excesso de prazo nas medidas cautelares impostas).”



    Requer “a revogação da medida cautelar de fiança criminal em razão da duração razoável do [p]rocesso e, ainda, por ausência de necessidade e adequação da medida, com fundamento no artigo 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal, tendo vista, inclusive, que: a) há claro excesso de prazo na manutenção da medida; b) há verdadeiro limbo processual pela incompetência absoluta do MM. Juízo e ausência de ratificação ou não dos atos decisórios; c) a prisão preventiva foi decretada com base exclusiva em Colaborações Premiadas, questão vedada por essa Suprema Corte, sendo a fiança declarada sem efeito, nos termos do art. 337 do Código de Processo Penal.”



    É o relatório.



    Decido.



    A aplicação de medidas cautelares penais orienta-se pela instrumentalidade e garantia de utilidade para o processo. Nesse sentido, sob o primado do devido processo legal e de acordo com a lógica constitucionalmente estabelecida, a aplicação de medidas cautelares pessoais diversas da prisão deve preceder à imposição de prisão preventiva, desde que necessárias e suficientes à garantia das finalidades instrumentais (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023; MORAIS DA ROSA Alexandre. Guia do Processo Penal. Florianópolis: EMais, 2023; MINAGÉ, Thiago. Prisões e Medidas Cautelares à luz da Constituição. Rio de Janeiro: Tirant lo blanch, 2019).



    Em relação à fiança, o art. 319, VII, do CPP, prevê a sua finalidade para “assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento” ou a “resistência injustificada à ordem judicial”.



    A Segunda Turma desta Corte tem entendimento no sentido de que o excesso de prazo de cautelar diversa justifica sua revogação (AgR no HC 196.702/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.5.2022).



    Por outro lado, a jurisprudência do STF também tem estabelecido a observância ao princípio da razoabilidade na avaliação do excesso de prazo das medidas cautelares, além de promove uma análise detida das razões específicas da mora processual (HC 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 8.3.2016).



    De forma geral, considera-se como hipóteses configuradoras do excesso de prazo: a) o atraso ocorrido em virtude de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; b) a inércia decorrente de circunstâncias vinculadas ao próprio aparato judicial; c) a configuração de situações absolutamente incompatíveis com o princípio da razoabilidade, ou seja, quando o excesso de prazo seja “gritante” (HC 109.128/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.4.2013; HC 110.288/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Redator p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.8.2013 e HC 127.154/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.6.2015).



    Também devem ser consideradas outras circunstâncias específicas, como a complexidade do caso e a pluralidade de réus, defensores e testemunhas (HC 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 8.3.2016).



    No caso em análise, observo a existência de significativa complexidade na investigação e na acusação formulada contra o requerente e contra um elevado número de co-réus. 



    Ademais, as informações prestadas pelo juízo de origem evidenciam que parte do atraso na tramitação do processo decorreu dos inúmeros incidentes, exceções, recursos e habeas corpus apresentados pelas defesas do requerente e dos demais acusados, alguns dos quais foram inclusive acolhidos no âmbito desta Corte (eDOCs 22 e 25).



    Anote-se, ainda, que a fiança estabelecida no caso em análise foi utilizada como alternativa à prisão preventiva decretada em desfavor do requerente, de modo a privilegiar a sua liberdade ambulatorial, sem descuidar, contudo, da necessidade de apresentação de garantias mínimas de comparecimento aos atos do processo e de aplicação da lei penal.



    Dentro desse contexto, a exigência de fiança se mostra como uma garantia idônea, adequada e proporcional, ainda mais diante da situação concreta do requerente, que se encontra residindo em outro país, ou seja, em uma situação de maior risco para a tramitação do processo e para a aplicação da lei penal brasileira.



    Destarte, entendo que deve ser afastada, por ora, a alegação de excesso de prazo e de ausência de contemporaneidade da fiança estabelecida, tendo em vista a persistência dos motivos que justificaram a decretação da medida. 



    Anote-se, por fim, que a última movimentação do processo aponta para a remessa do feito ao STJ em virtude da existência de autoridade com foro por prerrogativa de função à época dos fatos (eDOC 26). Desta feita, entendo que se deve aguardar a tramitação do processo perante aquela Corte antes de se promover a reanálise da fiança imposta ao requerente. 



    Por todos esses motivos, indefiro o pedido formulado nestes autos.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente